Tribunal: TJMT
Processo: 1009416-60.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009416-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ERCULANA SILVA DA COSTA - CPF: 353.634.601-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD –DETERMINAÇÃO,
EX OFFICIO
, DE DESBLOQUEIO PELO MAGISTRADO
A QUO
POR SE TRATAR DE VALOR IRRISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via Bacenjud e nem justifica o seu desbloqueio.

No caso, não se mostra possível a liberação do valor penhorado, mormente por não haver concordância do exequente com relação ao pedido formulado pelo executado para essa finalidade. Da mesma forma, na espécie, não se aplica o quanto disposto no art. 836,
caput
, do CPC, pois o bloqueio de valores via sistema Bacenjud não gera custas processuais, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado será abatido do
quantum debeatur
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009416-60.2021.811.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

ERCULANA SILVA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
,
nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1017262-44.2017.8.11.0041, ajuizados em face de
ERCULANA SILVA DA COSTA
, que procedeu ao desbloqueio de valor bloqueado pelo sistema Bacenjud, por considera-lo irrisório em relação ao
quantum
executado.

Irresignado com o
decisum
, o agravante relata inicialmente que não foi oportunizada a sua manifestação antes de tal providência. Assim, entende que se trata de decisão surpresa, que ofende os princípios do contraditório e do devido processo legal, afirmando que
“a nulidade da decisão é a medida a se impor”
(sic).

Alega que opôs embargos de declaração, no entanto, estes foram rejeitados.

Afirma que
“o STJ vem autorizando a penhora parcial de salário/remuneração/aposentadoria, desde que não comprometa a subsistência da parte devedora”
(sic), bem como destaca que a decisão recorrida
“é contrária ao atual entendimento do próprio Egrégio Tribunal de Justiça”
(sic). Cita entendimentos jurisprudenciais a respeito.

Argumenta que
“a impenhorabilidade não é absoluta! A regra da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária, em que o devedor recebe a seus proventos, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”
(sic).

Ressalta que
“tendo em vista o longo trâmite da demanda, figura-se legítima e necessária a pretensão do ora agravante quanto a possibilidade de penhora dos valores bloqueados ou, no mínimo, de percentual da verba salarial da parte devedora – no montante de 30% dos seus proventos”
(sic).

Requer
“o acolhimento da preliminar suscitada para que a decisão agravada seja declarada nula, haja vista a afronta ao princípio do devido processo legal”
(sic).

Pugna, ainda, que seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim,
“seja este recurso totalmente provido para reformar a decisão a quo a fim de afastar a impenhorabilidade da quantia penhorada, ainda, realizar novo bloqueio, tornando-a válida e, subsidiariamente, autorizando, ao menos, a penhora parcial da referida quantia (30% do valor do seu provento)”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatoria em 16/06/2021 (Id 908009722).

A agravada, em que pese devidamente intimada para tanto, não ofertou contrarrazões ao recurso, conforme Id 106400958.

Preparo recolhido no
Id 89169467.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Denota-se do caderno recursal que o
BANCO BRADESCO S/A
, ora agravante, é exequente nos autos da ação de cumprimento de sentença,

almejando o recebimento do crédito inadimplido por
ERCULANA SILVA DA COSTA
, referente a um
contrato de crédito parcelado nº. 3296490
, totalizando a dívida o valor de R$71,945,71 (setenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Consta que, a executada-agravada, embora devidamente citada nos autos de origem, não efetuou o pagamento do débito, razão pela qual a instituição exequente pleiteou pela busca de valores via penhora
online
– BacenJud, que restou deferida pelo Magistrado singular, conforme se observa no Id. 89054493 – pág.15/16.

Infere-se que após a busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD fora localizado e bloqueado valores no importe de R$3.853,70 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), todavia, o magistrado de origem,
ex officio
, procedeu com o desbloqueio do referido valor pelo sistema por considera-lo ínfimo.

Foram opostos embargos de declaração (Id. 89054493 – pág. 10/14) pelo exequente se insurgindo quanto a tal decisão, quando o magistrado de origem rejeitou os aclaratórios sob o seguinte fundamento, vejamos:

“Vistos etc.

Em face da interlocutória ID. 54880616 o Banco apresentou Embargos de Declaração em face do desbloqueio sem oitiva do interessado, violando o princípio do devido processo legal, determinando ao final novo Bacenjud.

É o relatório necessário.

Inicialmente tenho que o valor do débito é de R$71,945,71, no entanto, foi bloqueado R$3.853,70 e nos termos do artigo 836 do CP: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Assim, considerando que as custas para o novo valor da causa equivaleria em torno de R$1.500,00 o restante seria ínfimo para atendimento ao crédito pretendido, nada impedindo que após a análise das demais pesquisas que se efetue nova tentativa de bacenjud, tendo em vista que foi localizado valores, porém sem capacidade de atender ao montante devido, salientando, que no caso houve obediência a Lei de Regência.

Assim, REJEITO os Embargos de Declaração”.

Contra essa decisão é que o banco exequente interpõe o presente recurso,
afirmando que não lhe fora oportunizado o contraditório e que figura-se legítima e necessária a sua pretensão quanto à possibilidade de penhora dos valores bloqueados ou, no mínimo, de percentual da verba salarial da parte devedora – no montante de 30% dos proventos da executada.

Pois bem.
Destaque-se que ao credor é atribuído o poder de exigir, e ao devedor a necessidade jurídica de satisfazer o débito, constituindo passo regular da execução a penhora de valores e bens do devedor a fim de garantir a satisfação do débito legalmente contraído e não adimplido, conferindo efetividade às relações jurídicas violadas.

A despeito do entendimento do magistrado singular, no sentido de desbloquear o valor penhorado considerando se tratar de quantia ínfima,
mister
se faz constar que a matéria em questão está pacificada pelo c. STJ, que firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via Bacenjud e nem justifica o seu desbloqueio, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

[...]

4. O acórdão recorrido consignou:
"O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total da dívida não impede a penhora por meio de Bacenjud
. Nesse sentido: (...)
Ressalta-se, inclusive, que a penhora somente poderia ser dispensada se o valor obtido não satisfizesse sequer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais,
nos termos do art. 836, caput, do CPC. Todavia, essa disposição não se aplica ao caso dos autos, seja porque a União é isenta de custas processuais, seja porque o bloqueio de valores via sistema Bacenjud nada despende, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado serve ao abatimento do débito
. (TRF4, AgRg em AI n. 5011143-63.2011.404.0000/RS, publ. em 01/09/2011; REsp n. 1.187.161/MG, Primeira Turma, publ. em 19/08/2010). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2021 – negritei e grifei)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BACenJud, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida
. Precedentes: AgRg no AREsp 826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no REsp 1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/9/2015; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.875.338/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.02.2021 – negritei e grifei)

In casu
, se mostra inviável a liberação do valor penhorado via Bacenjud, mormente por não haver concordância do exequente, ora agravante.

À proposito do assunto, segue orientação desta Câmara Julgadora em caso absolutamente análogo, cujo aresto restou assim ementado:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE REALIZADA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –
PEDIDO DE LIBERAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É IRRISÓRIO FRENTE AO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – DISCORDÂNCIA DO CREDOR
– ART. 836, CAPUT, DO CPC – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PENHORA MANTIDA – LEVANTAMENTO DO VALOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via Bacenjud e nem justifica o seu desbloqueio.
No caso, não se mostra possível a liberação do valor penhorado via Bacenjud, mormente por não haver concordância do exequente, com relação ao pedido formulado pelo executado. Não se aplica o quanto disposto no art. 836, caput, do CPC, na espécie, pois, o bloqueio de valores via sistema Bacenjud não gera custas processuais, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado será abatido do débito executado.”

(TJ-MT 10086674320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

De mais a mais, não se desconhece o teor do quanto disposto no art. 836,
caput
, do CPC, segundo o qual, “
Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”
, contudo, a referida norma legal não se aplica ao caso em voga, uma vez que o bloqueio de valores via sistema Bacenjud não gera custas processuais, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária da parte executada será abatido do débito executado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a decisão agravada, determinar que o Juízo de origem proceda à realização de novo bloqueio, pelo sistema BACENJUD, tornando-o válido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022